Tribunal: STF
Processo: RE 1468311
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MP 513/2010. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COM APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - O Supremo Tribunal Federal, à luz do Tema 1.011 ressalvou a aplicação do § 4º do art. 1º-A da Lei n. 12.409/2011, que versa sobre o aproveitamento, na Justiça Federal, dos atos processuais realizados na Justiça Estadual e do Distrito Federal.



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.